Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. NÃO CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERCEIRO INTERESSADO.
A exceção de pré-executividade é meio de defesa próprio do executado, sendo via inadequada para terceiro interessado que pretende ingressar no feito para levantamento de valor remanescente do imóvel alienado via leilão judicial.